Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-24.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MULTIREINCIDENCIA. PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DE EXECUÇÃO PENAL EM PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Presentes a materialidade e indícios de autoria do crime de roubo circunstanciado, bem assim a necessidade da segregação cautelar, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP).

2. Comprovado que o Recorrido ostenta vasta folha penal, com quatro condenações anteriores por crime de roubo, tendo cometido novo roubo circunstanciado no curso de execução penal, enquanto cumpria pena em regime domiciliar, tem-se por demonstrada a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a reiteração delitiva.

3. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.